Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória – Imunidade tributária – ICMS – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Importação de equipamentos hospitalares para compor o patrimônio da autora e viabilizar o atendimento de suas finalidades sociais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória – Imunidade tributária – ICMS – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Importação de equipamentos hospitalares para compor o patrimônio da autora e viabilizar o atendimento de suas finalidades sociais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal, que alcança também o ICMS – Preenchimento das exigências contidas no art. 14 do CTN – Hipótese de imunidade tributária caracterizada – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Corte – Recurso provido.